Tribunal: TJBA
Processo: 8178370-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178370-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CÁSSIA ARAGÃO MENESES

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Rita de Cássia Aragão Meneses, contra a sentença prolatada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n° 8178370-07.2024.8.05.0001, movida em desfavor da DM Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, cujo teor julgou improcedente a pretensão formulada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a inscrição do nome da Requerente no SCR/SISBACEN, sem notificação prévia, configura irregularidade passível de reparação; e estabelecer se a Requerida deve indenizá-la por dano moral, em razão da anotação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois influencia na concessão de crédito ao consumidor, equiparando-se ao SPC e SERASA, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A instituição financeira tem o dever de notificar, previamente, o consumidor sobre a inscrição de seu nome no SCR/SISBACEN, nos termos do art. 11 da Resolução nº 4.571/2017, do Banco Central do Brasil.

5. A ausência de notificação prévia justifica a exclusão do registro no Sistema, ainda que a dívida seja legítima e prescrita.

6. A inscrição no SCR, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a comprovação de um fato adicional demonstrando prejuízo concreto ou exposição vexatória, o que não ocorreu no caso sob comento.

7. Reconhecida a sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios devem ser repartidos proporcionalmente entre as partes, com suspensão da exigibilidade em relação à Suplicante, por ser beneficiária da Justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8178370-07.2024.8.05.0001
, tendo como Recorrente
RITA DE CÁSSIA ARAGÃO MENESES
, sendo Recorrida
DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso.

Salvador, .